Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. SUFICIENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO TITULAR. DISTINÇÃO. PROVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. A declaração da vítima em crimes contra o patrimônio ganha especial destaque, pois envolta de credibilidade, mormente quando em harmonia com o contexto probatório dos autos e diante da certeza de inexistir motivação capaz de desmerecer o seu conteúdo.
2. O entendimento firmado nesta Corte é no sentido que, se o crime for praticado mediante mais de uma causa de aumento de pena, é possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a outra como majorante, na terceira fase
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o patrimônio da empresa ou firma individual se confunde com o patrimônio da pessoa natural do empresário, poia este responde como um só conjunto de bens. No mesmo sentido, no caso de sociedade irregular, por não haver personalidade jurídica, os sócios responderão com seu patrimônio.
4. Não havendo prova da distinção do patrimônio da vítima pessoa física da empresa, ônus da acusação, não há como considerar que se trata de duas vítimas, devendo ser afastado o concurso de crimes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.